Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AFASTADAS): PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO ALHEIO EM PRÉDIO RESIDENCIAL PODE SER PROVADA POR QUALQUER MEIO IDÔNEO (LEI 9.099/95, ARTIGO 33). DEMANDA PRECEDENTE (SOB O MANTO DA COISA JULGADA) PARA FINS DE REDUÇÃO DO HORÁRIO DE USO DA CHURRASQUEIRA/ESPAÇO “GOURMET” ATÉ ÀS 22 HORAS (FONTE DA PERTURBAÇÃO). INEFICÁCIA AO CASO CONCRETO. PRESENTE PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM RECLAMAÇÕES REGISTRADAS PERANTE O CONDOMÍNIO, COM PARECER TÉCNICO QUE DEMONSTRA O NÍVEL EXCESSIVO DOS RUÍDOS (LEI 9.099/95, ARTIGO 35) E COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS EM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ANTIRRUÍDOS E PROTETORES AURICULARES. OBEDECIDO O CONTRADITÓRIO: CONTESTAÇÃO SE FIOU NA NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DE DOIS MORADORES DO CONDOMÍNIO, NA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COMPROBATÓRIA DO ATUAL DÉFICIT CONDOMINIAL E NA IMPUGNAÇÃO DO “LAUDO” APRESENTADO PELA DEMANDANTE (NÃO “IMPARCIAL” NEM “LEGÍTIMO”), POR FALTA DE ACOMPANHAMENTO DA SÍNDICA AO TEMPO DO EXAME PERICIAL. NÃO PRODUZIDA CONTRAPROVA TÉCNICA PELO DEMANDADO (SEM QUALQUER CERCEAMENTO DE DEFESA), NEM IMPUGNADO O TIPO DE PISO (PISO EMBORRACHADO E/OU MANTA ACÚSTICA) E ESPESSURA MÍNIMA (15 CENTÍMETROS) PLEITEADOS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ISOLAMENTO ACÚSTICO), COM BASE EM INDICAÇÃO DO CITADO PARECER TÉCNICO (ACATAMENTO EM SENTENÇA). INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS COLACIONADAS AO TEMPO DO RECURSO INOMINADO (NÃO SE TRATA DE FATO NOVO), DE PARTE A PARTE. PRECLUSÃO. CIVIL. ROTINEIROS EVENTOS OCORRIDOS EM ESPAÇO COMUM DE LAZER SITUADO NA COBERTURA DO CONDOMÍNIO: CHURRASQUEIRA/ESPAÇO “GOURMET” (BENFEITORIA QUE NÃO FAZ PARTE DO PROJETO ORIGINAL DO PRÉDIO). RUÍDOS EXCESSIVOS À UNIDADE RESIDENCIAL SITUADA LOGO ABAIXO (DOMICÍLIO DA DEMANDANTE). DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVERÁ SER ANALISADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente.
A. A de incompetência do juízo em razão da complexidade (necessidade prova pericial “sobre a quantidade de ruído que ingressa no apartamento” da demandante – contestação – ID 34871094 – p.3), porquanto os documentos produzidos são suficientes para formar a convicção motivada, especialmente o parecer técnico juntado pela demandante. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
B. A de cerceamento de defesa, pois a mera alegação de que o “laudo” apresentado pela parte requerente teria sido produzido de forma unilateral, sem apresentação de outro que demonstrasse a inocorrência do barulho excessivo, não se mostra apta a infirmar aquele apresentado, tampouco a demonstrar o efetivo prejuízo processual, pois o recorrente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda.
C. No particular, ainda que se possa anotar como “laudo” o documento produzido pela parte requerente, tem-se, em essência, um parecer técnico, uma vez que se trataria de evidência técnica - meio idôneo de prova - formulada a pedido da parte prejudicada (Lei 9.099/95, artigos 33 e 35), que poderia ter sido confrontado por outro produzido pela parte requerida, o que não ocorreu, como dito.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela condômina em desfavor do Condomínio, em que pretende fazer cessar as alegadas interferências prejudiciais aos direitos de vizinhança, bem como a reparação dos danos materiais e morais. Insurgência do Condomínio contra sentença de parcial procedência.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a obrigação de promover a instalação de piso emborrachado, com vedação acústica que possua ao menos quinze centímetros de espessura, seria impossível, até porque “não possui qualquer elemento probatório ou fundamentação específica para tal”; (ii) “o piso emborrachado delineado na sentença sequer é fabricado ou comercializado, haja vista que pisos emborrachados são fabricados com espessuras medidas em milímetros e não em centímetros”; (iii) “não há qualquer voluntariedade na suposta omissão do recorrente, o que há é a manifesta impossibilidade financeira de assumir novas obrigações pecuniárias, haja vista o rombo financeiro deixado pela antiga gestora do condomínio”; (iv) “avisos foram colacionados nas dependências, proibindo a utilização de aparelhos sonoros e o arrastamento de cadeiras após as 22h)”; (v) a condenação em danos materiais “não merece prosperar (...) porquê o barulho estaria se originando do andar superior e não das laterais do imóvel, logo, a instalação da janela ou cortina não traria qualquer benefício a recorrida, sendo impossível sanar um problema, que segundo a recorrida estaria no teto de sua residência”; (vi) a requerente “trouxe alegações falaciosas de que seu sossego era vilipendiado pelo arrasto de mesas e cadeiras”; (vii) “eventos não são realizados com o arrastamento ininterrupto de mesas e cadeiras, este é realizado tão somente no momento da organização dos eventos, razão pela qual não são capazes de gerar mal injusto e que são aturados em razão do princípio da tolerância”; (viii) “os barulhos advindos do uso e ocupação do espaço gourmet não passam de importunações cotidianas, meros dissabores do dia a dia, perfeitamente suportado pelos demais condôminos que residem no mesmo andar da recorrida, e que em nenhum aspecto maculam direitos da personalidade humana”.
C. É certo que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, art. 1.277).
D. As relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé. O exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de molde a prejudicar o sossego das pessoas que o habitam, pena de incorrer em abuso de direito e, por conseguinte, em prática de ato ilícito. Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos.
E. Nesse prumo, as isoladas alegações do recorrente (ausência de ato ilícito), desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida (perturbação do sossego em razão de barulhos excessivos oriundos da área churrasqueira/espaço gourmet do condomínio), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“laudo de avaliação de emissão de ruído” – ID. 34869971; convenção do condomínio – ID. 34869986; reclamações da requerente em livro de ocorrência – ID. 34869988/91; fotos do espaço gourmet – ID. 34870005/1064; comprovantes de pagamento relativos ao serviço pericial contratado e demais equipamentos na tentativa de abafar os ruídos – ID. 34871068/74).
F. Enfatizo que a parte requerente teria obtido a tutela específica (sob o manto da coisa julgada em outra demanda) de restrição do uso da churrasqueira/espaço “gourmet” até as 22 horas, mas, isso se mostrou ineficaz, apesar dos gastos com utensílios para criar uma maior barreira aos ruídos, porque os barulhos excessivos não foram tão minimizados, dado que seu apartamento se situa logo abaixo dessa específica área.
G. Aliás, o espaço “gourmet” não faz parte do projeto original do edifício, e sim apenas o terraço descoberto (ID 34871083 – p.3), de sorte que o condomínio, ao projetar novo piso e paredes, cadeiras, mesas, churrasqueira e vidros, deveria ter tido o cuidado com o aumento do eco/som (perturbação) à moradora que reside logo abaixo desse espaço, o que aparentemente não ocorreu (não produzido parecer técnico nesse particular pelo condomínio).
H. No caso concreto, o recorrente não produziu prova hábil a escudar a tese aventada, inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de prova técnica mais complexa (e eventual reconhecimento da incompetência dos Juizados), o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de outro parecer técnico, dada viabilidade de vistoria no imóvel a tempo e modo (CPC, art. 373, II).
I. Nesse quadro fático-jurídico, consoante as provas produzidas, infere-se que a requerente teria passado por transtornos em sua unidade imobiliária em decorrência de ruídos excessivos oriundos de eventos realizados na área coletiva da churrasqueira/espaço gourmet localizada acima de sua unidade residencial (apt.1101), circunstância que violaria as regras eleitas à convivência social e harmônica (em que pese a existência de avisos colacionados nas dependências, proibindo a utilização de aparelhos sonoros e o arrastamento de cadeiras após as 22 horas), tudo, a caracterizar danos materiais e extrapatrimoniais passíveis de reparação (comprovada afetação à esfera da integridade moral da personalidade da requerente - CC, artigo 12 c/c 186).
J. Em relação à reparação dos danos materiais (ressarcimento de valores gastos concernentes à janela com vedação acústica e respectivo frete, ao protetor auricular e à elaboração de laudo técnico), pois os produtos teriam sido adquiridos na tentativa de isolamento acústico do apartamento em decorrência do excesso de ruído não controlado pelo requerido, ônus que lhe competia (CC artigo 944).
K. Em relação ao quantum, relativo aos danos morais, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
L. Por fim, em relação à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (...) CONDENAR o RÉU a suspender, até a instalação de piso emborrachado, as atividades na área de churrasqueira/espaço gourmet, bem como instalar piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão (espaço gourmet/área de churrasqueira), caso ainda não o tenha feito, sob pena de fixação de multa diária, a qual desde já arbitro em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração; (...), realço que a parte recorrente/requerida não teria impugnado ao tempo da contestação esses específicos itens da obrigação de fazer pleiteada na petição inicial, a qual estaria amparada em sugestão (dado) do parecer técnico apresentado pela demandante.
M. Logo, não se permite o conhecimento das evidências catalogadas pelas partes - ambas acompanhadas dos respectivos causídicos - ao tempo da interposição do recurso inominado e contrarrazões (preclusão consumativa), a par de não se tratar de fato novo.
N. Por conseguinte, a impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quanto à espessura do material emborrachado, que segundo a parte recorrente “não existiria no mercado”, poderá ser analisada e comprovada na fase de cumprimento de sentença, quando então poderá o douto julgador adotar a medida que vier a se mostrar mais equilibrada à composição dos interesses do condômino e do condomínio, para que se possa permitir, respectivamente, o pleno usufruto do sossego e do espaço de lazer.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).